Tribunal: TJSP
Processo: 2218080-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Paciente que, juntamente com outras duas pessoas não identificadas, abordou três adultos e uma criança e, mediante violência e grave ameaça, delas subtraiu objetos pessoais e um veículo, tendo na fuga ainda atropelado a criança, ao perder o controle do veículo roubado e colidir contra um poste, vindo a sofrer ferimentos que demandaram procedimento cirúrgico –

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Paciente que, juntamente com outras duas pessoas não identificadas, abordou três adultos e uma criança e, mediante violência e grave ameaça, delas subtraiu objetos pessoais e um veículo, tendo na fuga ainda atropelado a criança, ao perder o controle do veículo roubado e colidir contra um poste, vindo a sofrer ferimentos que demandaram procedimento cirúrgico – Prisão preventiva decretada pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora – Alegação de que não estão presentes os requisitos da cautelar e que o paciente, em razão de seu quadro de saúde, integra grupo de risco de contaminação pelo 'coronavírus', a justificar a concessão de prisão domiciliar – Pleitos que não comportam acolhimento – Prisão preventiva que foi decretada visando a garantia da ordem pública, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à "existência do crime e indício suficiente de autoria" – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal) – Ausência de demonstração pelo paciente de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.